Tribunal: TJSP
Processo: 1005730-10.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO. DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Sentença de procedência, em parte, declarados inexistentes os negócios e condenado o banco à restituição dos valores pagos, de forma simples. (1) Restituição das quantias debitadas dos proventos da autora. Dobra do art. 42, par. único,

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO. DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Sentença de procedência, em parte, declarados inexistentes os negócios e condenado o banco à restituição dos valores pagos, de forma simples. (1) Restituição das quantias debitadas dos proventos da autora. Dobra do art. 42, par. único, do CDC. Inaplicabilidade. Violação do dever de agir conforme a boa-fé objetiva não demonstrada. (2) Danos morais. Inexistência. Aborrecimento cotidiano, superado com a reposição das partes ao estado em que se encontravam. (3) Honorários de sucumbência. Fixação em 10% do valor atualizado da causa. Razoabilidade e proporcionalidade. Causa dotada de tese repetida, que não demandou estudo aprofundado, nem tempo demasiado para o serviço. Majoração inviável. (4) Recurso não provido.